Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704921-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARBAS DUTRA GARCIA APELADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E C I S Ã O O acordo de ID 25622141 não é passível de homologação, tendo em vista que não foi subscrito pelos advogados das partes, com poderes especiais para tanto. Regularize-se a referida avença em cinco dias úteis, sob pena de não homologação. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora